Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no ..........0705273-94.2021.8.07.0006 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: ......... João dos Reis Carneiro de Almeida Apelados: ........ Luiz Claudio Barros de Oliveira . Wanessa Azevedo de Andrade .Sidney Gomes de Andrade .Maria das Mercês de Azevedo Andrade D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por João dos Reis Carneiro de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido procedente. Na origem Luiz Claudio Barros de Oliveira ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor de Wanessa Azevedo de Andrade, Sidney Gomes de Andrade e Maria das Mercês de Azevedo Andrade com o intuito de que fosse reconhecida a existência de condomínio entre o autor e Sidney Gomes de Andrade do imóvel localizado no Condomínio Residencial RK, Conjunto Antares, Quadra B, Lote 53, em Sobradinho, na proporção de 69,32% (sessenta e nove vírgula trinta e dois por cento) para o demandante e 30,68% (trinta vírgula sessenta e oito por cento) para o segundo demandado. Pleiteou ainda a condenação dos réus ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor. A ré Wanessa Azevedo de Andrade ofereceu em garantia do Juízo o imóvel localizado no Lote 10, do Conjunto Antares, da Quadra M, do Condomínio Residencial RK, na RA de Sobradinho (Id. 53421834). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 53422159) por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião o Juízo singular condenou os réus a ressarcir o autor no montante de R$ 437.102,92 (quatrocentos e trinta e sete mil e cento e dois reais e noventa e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros da mora. Em suas razões recursais (Id. 53422161) o apelante aduz que é o terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. Assevera que é o proprietário do bem imóvel indicado como garantia do Juízo. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão de fundo submetida à análise deste Egrégio Órgão Fracionário por meio do presente recurso ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito da presente apelação incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Como reforço argumentativo, ressalte-se que diante da existência de constrição ou ameaça de constrição sobre bens de quem não integra a relação jurídica processual originária, justifica-se o ajuizamento da ação de embargos de terceiro, nos termos do art. 674, caput, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini ..........................Relator